Tribunal: TJDFT
Processo: 0702752-58.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702752-58.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: AEAZ COMERCIO DE ROUPAS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A em face de AEAZ COMERCIO DE ROUPAS LTDA, ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília – DF, que nos autos da execução de título extrajudicial n. 0724914-15.2023.8.07.0001, indeferiu os pedidos para realização de pesquisa nos sistemas SNIPER, SREI, CCS-BACEN e deferiu a inclusão do nome do devedor no SERASAJUD, nos seguintes termos (ID 213942952, processo de referência): Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A em desfavor de AEAZ COMERCIO DE ROUPAS LTDA. Por meio da petição de id. 213287779, requer a parte autora a realização de pesquisa por meio dos sistemas SNIPER, CCS-BACEN, SREI e inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes via SERASAJUD. Decido. SNIPER O sistema SNIPER tem por função primordial a obtenção de informações referentes aos vínculos patrimoniais, financeiros e societários entre pessoas físicas e jurídicas. Por meio do referido sistema, é facilitada a obtenção de informações em caso de tentativa de ocultação patrimonial por parte do litigante. Não obstante, não se trata da ocultação patrimonial tratada na área cível e, sim, na prática de crimes com esta característica. Trata-se, assim, primordialmente, de sistema voltado à apuração de ilícitos penais, como a corrupção e a lavagem de dinheiro. Sua utilização na área cível, como no caso, é restrita, desde que demonstrada a existência de indícios de ocultação de patrimônio por meio de operações irregulares, o que não é o caso dos autos. Destaque-se manifestação do Dr. juiz auxiliar da presidência do CNJ, Dorotheo Barbosa Neto quando da apresentação do sistema: “O Sniper foi desenvolvido para trazer agilidade e eficiência na descoberta de relações e vínculos de interesse do processo judicial. Ele permite a melhor compreensão das provas produzidas em processos judiciais de crimes financeiros complexos, como a corrupção e lavagem de capitais, em segundos e com maior eficiência.” A outra função do SNIPER é a centralização da base de dados de outros sistemas já existentes, como o SISBAJUD e o INFOJUD. Não obstante, em que pese o referido sistema se encontrar integrado com estas outras bases de dados, a obtenção das informações patrimoniais do executado pode ser feita diretamente por meio dos sistemas externos aos quais este Juízo já possui acesso, tais como: a) SISBAJUD para fins de bloqueio de ativos; b) INFOJUD para fins de declaração de renda; c) RENAJUD para fins de localização de veículos. Os três sistemas em comento alcançam quase a totalidade das informações patrimoniais das partes. Por fim, as informações de existência de vínculos societários das partes litigantes, outro dado trazido pelo sistema SNIPER, podem ser obtidas pelo próprio exequente, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. CCS-BACEN Primeiramente, cumpre esclarecer que o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema que registra a relação de instituições financeiras e demais entidades autorizadas pelo Banco Central com as quais o cliente possui algum relacionamento (como conta corrente, poupança e investimentos). Ademais, o referido sistema não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas e aplicações. Portanto, eventuais investimentos, valores em contas em nome dos executados são detectadas pelo sistema Sisbajud, não sendo necessária a consulta do sistema em questão. Assim, INDEFIRO o pedido. SREI Destaco que o sistema SREI e ERIDF possuem a mesma base de dados. Entretanto, indefiro o pedido de busca de titularidade de imóveis em nome do devedor, a ser feita pelo Poder Judiciário via sistema SREI/ERIDF, uma vez que essa pesquisa pode ser feita diretamente pela parte, com o recolhimento das custas respectivas, no site &lt;http://registrodeimoveisdf.com.br/&gt;, no link “busca on line”, não havendo necessidade de sobrecarregar a atividade jurisdicional quando possível a própria parte fazer a pesquisa solicitada. Ressalte-se que a pesquisa de titularidade de imóveis feita pelo Poder Judiciário, via ERIDF, é restrita aos casos de gratuidade de justiça, nos termos do art. 25 do Provimento da Corregedoria no 12, de 25 de setembro de 2016, isentando a parte requerente do pagamento de emolumentos. Por outro lado, proceda a Secretaria a inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes via sistema SERASAJUD. Fica a parte autora intimada a indicar bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC. A Agravante alega, em suma, que a consulta aos sistemas conveniados e expedição de ofícios tem por finalidade o acesso a informações com fito de proporcionar maior celeridade e efetividade ao processo judicial na busca de informações ou identificação de patrimônio da parte adversa e que não há qualquer óbice legal à realização das pesquisas e buscas pleiteadas, conquanto a utilização de todos os sistemas apontados independe de esgotamento prévio de outras medidas, o que permite maior celeridade processual e, por consequência, contribui para a efetividade da tutela jurisdicional. Por fim, requer: a. a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de se evitar o risco de que a utilidade deste recurso reste esvaziada pela demora na prolação da decisão final (o que resultaria na consumação dos prejuízos que se quer evitar), nos termos do art. 300 do CPC; b. a intimação da Agravada, nos termos do artigo 1.019, II, do CPC, para apresentar contrarrazões; c. o provimento do recurso, mediante a reforma da decisão agravada, a fim de confirmar a tutela recursal e determinar a utilização de todos os sistemas ora pleiteados, quais sejam, o CCS-BACEN, SREI e o SNIPER, nos moldes do artigo 797 do Código de Processo Civil. DECIDO. Compulsando os autos verifica-se que o Apelante não comprovou, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo. Assim, intime-se a parte Apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha, em dobro, o devido preparo, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de novembro de 2024 11:14:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador